Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719402-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0717922-12.2021.8.07.0000, observo que houve recente publicação do acórdão da colenda 2a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao recurso dos autores para determinar "a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do valor do crédito em referência, bem como a remessa dos autos do processo de origem à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo". A referida decisão colegiada ainda não foi alcançada pela preclusão. De todo modo, revela-se prudente aguardar eventual retificação do precatório para prosseguir com a análise do pedido de preferência constitucional formulado no ID 27093314. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário e/ou o envio de eventual retificadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac